Tribunal: STF
Processo: AI 497143
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
1. No sistema constitucional vigente, há exigência de concurso
público de provas ou de provas e títulos para o ingresso em cargo ou
 emprego público -   ressalvados apenas os cargos em comissão -, não
 mais se limitando tal exigência à primeira investidura.
2. Não
podem, portanto, os agravantes invocar direito adquirido que lhes
tenha sido concedido pela Lei estadual 4.794/88, com as alterações
dadas pelas Leis 5.265/89 e 6.354/91, cuja ação fora proposta em
10.8.93, em face da nova ordem constitucional. Precedentes.
3.
Agravo regimental improvido.